Tribunal: STF
Processo: ACO 2077
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). OFERECIMENTO DE GARANTIAS PELA UNIÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR ESTADO-MEMBRO. PEDIDO DECLARATÓRIO DE PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (CONTRA A EMANADA PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL) TODAS AS VEZES EM QUE HOUVER DIVERGÊNCIA SOBRE O CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. PRETENSÃO GENÉRICA E UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. Revela-se processualmente defeso pedido que busque declaração dissociada do caso concreto, voltada a garantir que a União avalize todas e quaisquer operações de crédito (de modo permanente e pro futuro) sempre que houver divergência entre a Corte de Contas local e a STN quanto ao atingimento dos limites de gastos com pessoal previstos na LRF.



    2. Inviável o acolhimento de pedido sucessivo que, a par de inovador, não integra o objeto litigioso definido na petição inicial, sob pena de desrespeito às regras de estabilização da demanda. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 10% do valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015).